Tribunal: TJBA
Processo: 8116492-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116492-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

APELADO: ELIANA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO. DEVER DA CESSIONÁRIA DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.000/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição cessionária de crédito contra sentença que determinou a exibição de cópia de contrato originário relacionado a débito imputado à consumidora, com fixação de multa diária para hipótese de descumprimento, além de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta impossibilidade de apresentação do contrato por não deter o documento originário, requer o afastamento das astreintes e a exclusão da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cessionária de crédito pode eximir-se do dever de exibir o contrato originário sob o argumento de não possuir o documento; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa cominatória para compelir a exibição documental nas circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se subsiste a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A cessionária de crédito, ao adquirir o crédito de terceiro, sub-roga-se não apenas no direito de cobrança, mas também no dever de comprovar a origem, a existência e a exigibilidade do débito, assumindo integralmente os riscos da operação no âmbito da cadeia de fornecimento das relações de consumo.

3. A alegação de impossibilidade de apresentação do contrato em razão de entraves administrativos entre cedente e cessionária configura hipótese de
res inter alios acta
, incapaz de produzir efeitos prejudiciais ao consumidor hipossuficiente.

4. A imposição de astreintes em ações de exibição de documentos não é automática e exige prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, bem como tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra medida coercitiva idônea, conforme a tese firmada no Tema 1.000 do STJ.

5. Ausente, no caso concreto, a adoção prévia de medidas coercitivas aptas à obtenção da documentação, revela-se inviável a manutenção da multa diária fixada para compelir a exibição documental.

6. A resistência administrativa injustificada à exibição extrajudicial dos documentos impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116492-47.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada ELIANA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .